Tribunal: TJES
Processo: 0008225-20.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008225-20.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMERSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO
APELADO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE COLCHÃO MAGNÉTICO – PACTO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeite-se, como bem observou o douto Juízo da causa, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que
“a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.420.754/MT, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 30.11.2023).

2. Ainda que o Apelante fizesse jus à postulada inversão do ônus da prova, indeferida pelo douto Juízo da causa, cumpria-lhe se desincumbir do encargo de apresentar indícios mínimos do direito alegado em sua proemial, o que, todavia, não ocorreu na hipótese em cotejo.

3. A prova indiciária produzida nos autos sugere que o Apelante não assumiu para si simples obrigação de meio, mas, sim, de resultado, inexistindo, ademais, registro material do ajuste verbal havido entre as partes, pretensamente concluído
“diante de testemunha idônea”
cujo nome, entretanto, não fora sequer declinado na exordial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EMERSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO contra a sentença de fls. 153/155-verso (id 7889148), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida, após emenda à petição inicial (fls. 65/69), em desfavor de NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. e BRUNO DOS SANTOS FIGUEIREDO, aqui Apelados, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados, em favor da advogada da requerida NIPPONFLEX, na proporção de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, retificado a fls. 78/79, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 63).

Em seu arrazoado recursal (fls. 160/171), o Apelante aduz haver ingressado em juízo visando obter reparação de prejuízo material e moral advindo de suposta
“negociação fraudulenta e enganosa, que levou o consumidor a grandes perdas econômicas e grandes transtornos de ordem física e moral”
(fls. 162).

Por considerar que
“a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade dos apelados”
, pugna o Apelante pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam acolhidos os seus pedidos iniciais.

A empresa Apelada apresentou contrarrazões no id 7889150, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do
decisum

objurgado.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EMERSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO contra a sentença de fls. 153/155-verso (id 7889148), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida, após emenda à petição inicial (fls. 65/69), em desfavor de NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. e BRUNO DOS SANTOS FIGUEIREDO, aqui Apelados, condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados, em favor da advogada da requerida NIPPONFLEX, na proporção de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, retificado a fls. 78/79, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 63).

Em seu arrazoado recursal (fls. 160/171), o Apelante aduz haver ingressado em juízo visando obter reparação de prejuízo material e moral advindo de suposta
“negociação fraudulenta e enganosa, que levou o consumidor a grandes perdas econômicas e grandes transtornos de ordem física e moral”
(fls. 162).

Por considerar que
“a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade dos apelados”
, pugna o Apelante pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam acolhidos os seus pedidos iniciais.

A empresa Apelada apresentou contrarrazões no id 7889150, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do
decisum

objurgado.

Pois bem.

Na origem, o Apelante narra haver recebido, em 06.04.2018, a visita do Sr. BRUNO DOS SANTOS FIGUEIREDO, que lhe apresentou, na oportunidade, colchão magnético produzido por NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., comercializado pelo preço de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

Alega que, apesar de haver sido
“enfático ao afirmar que não tinha interesse na compra do referido colchão e que não dispunha de recursos financeiros para pagar um valor tão alto, dada sua hipossuficiência financeira, além de não ter condições de estar junto com o requerido nas demonstrações do colchão”
, acabou por aceitar a proposta
“por insistência do representante
[...]
e diante da afirmação de que
bastaria indicar nomes e caso a venda não fosse concretizada o Sr.
BRUNO DOS SANTOS FIGUEIREDO
pagaria as parcelas em aberto com recursos próprios
”
(fls. 06).

Acrescenta o Apelante que,
“em sua segunda visita”
, o Apelado BRUNO
“trouxe uma ficha de financiamento do colchão para que o autor assinasse, informando que era
pro forma
, pois os boletos seriam quitados pelo réu, o que aconteceu somente no pagamento das duas primeiras parcelas”
(fls. 07).

Prossegue afirmando que,
“em 17 de setembro
[de 2018]
,
[...]
descobriu que seu nome estava no SERASA devido a uma dívida de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) das parcelas em aberto do colchão de 05/08/2018 e 08/09/2018”
, não lhe restando alternativa outra
“senão a de buscar a tutela jurisdicional para ver seus direitos respeitados e garantidos”
(fls. 07 e 09).

A despeito do notável esforço do Apelante em tentar atribuir plausibilidade à sua versão dos fatos, a sua narrativa foi considerada inverossímil pelo douto Juízo
a quo
, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença impugnada:

“[...] os efeitos da revelia decretada em desfavor do requerido Bruno não devem incidir no presente caso, tendo em vista a defesa apresentada pela requerida NIPPONFLEX. Na aludida defesa, são impugnados os fatos narrados pelo requerente, inclusive com advertência sobre a postura duvidosa do requerente, em aceitar um negócio no qual ele mesmo deixou claro que não participaria com seu trabalho de angariar clientes. Com base nessa impugnação, pontuo que o art. 345, IV do CPC também prevê a não incidência dos efeitos da revelia quando
‘as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis’
. É a hipótese dos autos, pois
não vislumbro plausibilidade nas assertivas autorais
. Com efeito,
torna-se difícil entender que o requerido Bruno tenha
[se]
oferecido para pagar um colchão de valor considerável sem qualquer contraprestação ou compromisso por parte do requerente
, considerando que os recursos do vendedor/distribuidor são provenientes das comissões de vendas que realiza.

As conversas do autor e réu Bruno via WhatsApp, ilustradas nas fl. 45-48, sugerem que
o combinado entre eles era que o pagamento do colchão seria gerado pelas comissões recebidas pelo vendedor/distribuidor nas vendas as pessoas a serem indicadas pelo autor
. Vejo, por exemplo, que em um desses registros o requerido Bruno afirmou ter pago uma parcela com a comissão recebida do irmão do autor. É possível averiguar que as conversas sempre são direcionadas na preocupação de Bruno em insistir com o autor, no sentido de ele contribuir na indicação de possíveis compradores e que, diante da frustração nas vendas, ele procura minimizar para o adquirente do produto o problema do inadimplemento das parcelas do financiamento, até que as comissões possibilitem o devido pagamento.

Não eflui dos autos que o autor seja iletrado ou que não tivesse ciência das consequências em assinar um contrato de financiamento, com cláusulas expressas bem claras (fl. 50-51). Assim,
afasto a ideia de fraqueza ou ignorância do consumidor
, previstas no art. 39, IV do CDC, mormente porque não se evidenciou vantagem por parte do vendedor/fornecedor. Pelo que percebo, o requerido Bruno não angariou vantagem indevida no famigerado negócio, transparecendo que sua atitude foi direcionada a ajudar o autor em obter o colchão e pagar por meio de comissões geradas pelas vendas, das quais o autor nem permaneceu no esforço de contribuir com tais vendas.

O Termo de Entrega do Produto, juntado na fl. 52, acompanhado do Certificado de Garantia de fl. 53-54, me dão conta que o autor usufrui do colchão entregue a ele, de sorte a ensejar sua obrigação ao devido pagamento. Não havendo nos autos notícia de que tenha sido um ‘presente’ por parte do vendedor Bruno, ora revel, consoante motivado alhures, não encontro respaldo fático e/ou jurídico para conceber a responsabilidade deste em indenizar o requerente, cujos danos não foram patenteados, pois a utilização de um produto de boa qualidade obviamente resulta em um bem-estar físico e psicológico e no dever de pagar por ele.

Em linha sequencial, não há que se falar em responsabilidade da fabricante sobre os apontados entreveros descritos pelo requerente, acerca do negócio entabulado na aquisição do produto, nos quais não se detectou ato ilícito ou defeito no serviço de venda fornecido.” [fls. 154-v/155-v]

Embora a relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeite-se, como bem observou o douto Juízo da causa, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que
“
a
facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.420.754/MT, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 30.11.2023).

Percebe-se, do exposto, que, ainda que o Apelante fizesse
jus
à postulada inversão do ônus da prova, indeferida pelo douto Juízo da causa, cumpria-lhe se desincumbir do encargo de apresentar indícios mínimos do direito alegado em sua proemial, o que, todavia, não ocorreu na hipótese em cotejo.

Com efeito, a ilação de que, em troca de um produto com elevado valor agregado, bastaria ao Apelante realizar a mera indicação de clientela, sem compromisso algum com a efetivação de vendas, não encontra respaldo na prova documental colacionada aos autos, que a todo momento sugere que o pagamento das prestações do financiamento firmado (fls. 51) seria efetuado com o valor de comissões, inexistindo, por sua vez, a mínima indicação de que, em caso de fracasso das negociações, o Apelado BRUNO arcaria com tais despesas.

Tal compreensão é ratificada por trecho de mensagem de texto supostamente enviada pelo Apelado BRUNO, ao ser confrontado com a existência de boleto em aberto, cujo conteúdo o Apelante procura distorcer em seu favor,
in verbis:

“Bom dia pastor!

Isso aí foi um vacilo meu

Mas já está tudo certo

Pode ficar tranquilo

Esse aí foi pago com a comissão da venda do seu irmão

Vou enviar agora o comprovante para o senhor

Me desculpe

E me indica mais

Vamos pagar logo esse colchão”

[fls. 45]

Em seguida, no intuito de captar clientes via aplicativo de texto, o Apelante propõe a BRUNO a utilização do seguinte modelo de mensagem:

“Bom dia

Há uns meses atrás eu adquiri um colchão magnético que está fazendo muito bem para minha saúde e da Rosana.
Meus pais acabaram comprando também
por causa do nosso.

O vendedor é um servo do Senhor lá da igreja batista do Vale Encantado. O nome dele é Bruno, acho até que você conhece. Ele me pediu indicações e eu pensei em indicar você. Posso passar seu contato para ele?”

[fls. 45]

Posteriormente, quando a situação de inadimplemento já se havia consolidado, trocaram as seguintes mensagens:

“Quais boletos você pagou?

Os dois primeiros pastor

Referente à indicação do seu Pai e a indicação do seu Irmão
”

[fls. 46]

Nota-se, pois, que a prova indiciária produzida nos autos sugere que o Apelante não assumiu para si simples obrigação de meio, mas, sim, de resultado, própria da intermediação de vendas, inexistindo, ademais, registro material do ajuste verbal havido entre as partes, pretensamente concluído
“diante de testemunha idônea”
(fls. 06) cujo nome, entretanto, não fora sequer declinado na exordial.

Ante o exposto, por não haver o Apelante se desincumbido do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade por força da gratuidade de justiça previamente concedida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.